Tribunal: TJBA
Processo: 8058835-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058835-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILIOMAR PEDREIRA SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO A CAPITÃO PM COM PROVENTOS DE MAJOR PM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Giliomar Pedreira Santos contra ato supostamente lesivo atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à promoção ao posto imediato de Capitão PM, com proventos correspondentes ao posto de Major PM. O impetrante sustenta que, ao ser transferido para a reserva remunerada, deveria ter sido reclassificado em patamar superior na estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre o direito pleiteado no mandado de segurança; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM com proventos de Major PM na transferência para a reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se reconhece a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, pois a situação envolve obrigação de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração. A pretensão de promoção automática carece de respaldo legal, já que as promoções na carreira militar exigem cumprimento de requisitos específicos, como inclusão em lista de pré-qualificação, curso preparatório, interstício e existência de vaga, nos termos do art. 134 da Lei Estadual nº 7.145/1997. A legislação estadual vigente, especialmente as Leis nº 7.145/1997, nº 7.990/2001, nº 11.356/2009 e nº 11.360/2009, estabelece que os proventos na reserva remunerada devem ser calculados com base no posto ocupado pelo militar, salvo situações específicas previstas legalmente, não sendo possível a reclassificação ou promoção por mera expectativa de direito. O impetrante foi transferido para a reserva ocupando o posto de 1º Tenente PM, com proventos calculados com base na mesma graduação, inexistindo nos autos prova de que tenha preenchido os requisitos legais para a promoção ao posto de Capitão PM. O ato administrativo impugnado encontra-se em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes jurisprudenciais, não havendo violação a direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O prazo para impetração de mandado de segurança em caso de omissão estatal quanto a obrigação de trato sucessivo renova-se periodicamente, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. A promoção de policial militar na reserva remunerada depende do preenchimento dos requisitos legais, não sendo admitida reclassificação automática por decurso de tempo. Inexiste direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM com proventos de Major PM quando o militar foi regularmente transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Tenente PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 92 e 134; Lei nº 11.356/2009, art. 9º; Lei nº 11.360/2009, arts. 8º a 10; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Súmulas relevantes: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8058835-87.2024.8.05.0000, impetrante GILIOMAR PEDREIRA SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F